Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-47.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegação de desconto indevido em conta corrente - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não acolhimento – Débito que tem origem em contrato firmado com a parte ré – Autor que é devedor de quantia relacionada a utilização de limite de crédito – Desconto autorizado no ato da contratação – Valor devido – Renegociação com parcelas fixas realizada após o desconto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Alegação de desconto indevido em conta corrente - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não acolhimento – Débito que tem origem em contrato firmado com a parte ré – Autor que é devedor de quantia relacionada a utilização de limite de crédito – Desconto autorizado no ato da contratação – Valor devido – Renegociação com parcelas fixas realizada após o desconto questionado – Regularidade da transação – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008331-47.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALDINEI ARAÚJO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
2
VOTO No: 18.835
COMARCA: Foro de São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
APTE.: Valdinei Araujo Ferreira (Justiça Gratuita)
APDO. : Itau Unibanco S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA Alegação de desconto indevido
em conta corrente - Sentença de improcedência Recurso
do autor Não acolhimento Débito que tem origem em
contrato firmado com a parte ré Autor que é devedor de
quantia relacionada a utilização de limite de crédito

Desconto autorizado no ato da contratação Valor devido
Renegociação com parcelas fixas realizada após o
desconto questionado
Regularidade da transação

Sentença mantida
Honorários recursais
Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Rodrigo Faccio da SIlveira que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais e materiais, com pedido de repetição de indébito
movida pelo apelante em face do apelado, condenando-o ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade (fls. 140/143).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls.
146/150).
Recurso regularmente processado com contrarrazões (fls.
154/157).
Pois bem.
Narra a inicial que em razão de dificuldades financeiras, o
autor acabou por solicitar empréstimo ao demandado a ser pago em parcelas
de R$ 335,00; que, vinha regularmente pagando as parcelas devidas, vindo a
estranhamente em janeiro/2019 ter a quantia de R$ 3.410,69, bloqueada pelo
demandado de sua conta corrente, para “amortização de saldo devedor” do
referido empréstimo.
No entanto, o demandante nunca autorizou o desconto
realizado, causando-lhe grande prejuízo.
Pede a procedência da ação para que o demandado seja
condenado a pagar o valor do indébito em dobro, no total de R$ 6.821,38,
acrescido de juros e correções, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Juntou documentos (fls. 7/16).
Emendada a inicial (fls. 34), o demandante juntou o contrato
(fls. 35/38)
Regularmente citado, o demandado apresentou contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
4
(fls. 44-53), alegando ausência de verossimilhança das alegações; dívida
regularmente constituída; débito em conta para pagamento em atraso ajustado
e forma expressa e consensual;
Inexistência de apontamento restritivo; aplicabilidade da
Sumula 385 do STJ e inexistência de danos morais.
Pede a improcedência da ação.
Juntou documentos (fls. 66/131).
Houve réplica (fls. 135/139).
A r. sentença julgou improcedente a ação, conforme já
relatado.
Recorre o autor.
Alega que realizou empréstimo pessoal com o réu, ajustando
pagamento parcelado, e foi surpreendido com o bloqueio de R$3.410,69 em
sua conta para amortização do saldo devedor, sem que tivesse autorizado.
Afirma que no aditamento ao contrato não constou que o
montante seria debitado de sua conta.
Discorre sobre os danos advindos da ausência repentina de
capital em sua conta ante as despesas recorrentes no início do ano que
resultou em apontamento do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
Primeiramente, observo que o recorrente se opôs a sentença
aduzindo a ausência de previsão do desconto no aditamento realizado,
cumprindo com o princípio da dialeticidade.
No mérito, contudo, o recurso não é provido.
O autor mantém conta corrente junto a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
5
que figura no polo passivo.
Reclama que foi debitado em sua conta corrente, em
04/01/2019, o valor de R$3.410,69, sem qualquer justificativa, o que lhe
causou danos (fls. 14).
Ocorre que a ré veio aos autos e afirmou que o autor é
devedor da quantia de R$18.788,94 em razão da utilização de limite e crédito
(fls. 66/70 e 90/131), o que restou comprovado nos autos diante da
apresentação de instrumento de renegociação deste débito pelo próprio autor
(fls. 35/38).
Diante de tais elementos, verifica-se que o valor debitado na
conta do autor em 04 de janeiro de 2019, no valor de R$3.410,69, está
atrelado ao contrato originário de limite de crédito, o qual preve a possibilidade
de amortização do valor devido mediante débito automático em conta (fls. 67
item 4. Pagamento).
Isto porque o parcelamento do débito nos termos apontados
na inicial somente ocorreu em 08 de janeiro de 2019 (fls. 38), obrigando a
parte ré ao desconto do valor exato ajustado somente a partir desta data.
Ora, tendo restado incontroverso o débito do autor junto a ré
com a possibilidade de desconto direto em conta, não há que se falar em falta
de autorização a tanto. O débito questionado não está atrelado a renegociação
realizada, mas sim, ao contrato anterior, como já fundamentado, o qual segue
os termos do apresentado nos autos, ante a ausência de impugnação a
respeito.
Assim, não há que se falar em débito indevido e não
autorizado, posto que o autor autorizou os descontos diretamente em conta e
de forma automática, não se insurgindo, nesta demanda, quanto a legalidade
da avença, de modo que os pedidos iniciais foram rejeitados de forma regular.
A parte ré cumpriu com o seu ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
6
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Em caso semelhante, decidiu o C. Superior Tribunal de
Justic ̧a:
1. AÌ vista do panorama de fato trac ado pelo acoìrdaÞo
recorrido,
insusceptiìvel de revisaÞo na via do recurso especial (Suìmula 7), naÞo haì
retenc aÞo
do salaìrio do recorrente, mas amortizac aÞo
de saldo devedor
inerente ao tipo de contrato bancaìrio celebrado, sendo colocado
novamente à disposic aÞo
do correntista o limite de creìdito do cheque
especial.
2. Eì inadmissiìvel o recurso especial que naÞo impugna fundamento do
acoìrdaÞo
recorrido apto, por si soì, a manter a conclusaÞo a que chegou
a Corte Estadual (enunciado 283 da Suìmula do STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
843.317/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/06/2011, DJe 20/06/2011, destaquei)
Transcreve-se, a seguir, trechos do voto-vista proferido no
AgRg nos EDcl no Agravo de instrumento no 1.312.507-SP, no qual a Ministra
MARIA ISABEL GALOTTI, do STJ, entendendo pela inadmissibilidade da
limitac aÞo do desconto:
“A relac aÞo
juriìdica havida entre as partes no contrato de abertura de
creìdito em conta corrente ou abertura de creìdito rotativo, vulgarmente
chamado de cheque especial, distingue-se das demais modalidades de
contratos bancaìrios na medida em que haì uma sucessaÞo de deìbitos e
creìditos na conta vinculada, haja vista cuidar-se, inegavelmente, de
trato continuado.
Assim, o mutuante se compromete a disponibilizar determinada
quantia ao mutuaìrio para que este dela se valha quando entender por
bem, enquanto assume a obrigac aÞo
de saldar-lhe o deìbito com os
depoìsitos que efetuar, ou em seu nome forem efetuados, na referida
conta.
...
Limitar, portanto, os descontos a serem lanc ados na conta corrente a
deìbito do mutuaìrio, impedindo sua compensac aÞo
com os valores
lanc ados a creìdito, eì retirar dessa espeìcie de contrato as suas
finalidades e desvirtuar sua natureza, transformando-o num contrato
de empreìstimo simples, cujas parcelas a serem pagas estaraÞo
limitadas a determinado percentual dos rendimentos do devedor, se se
seguir a jurisprude^ncia desta Corte para o chamado creìdito
consignado em folha.
Impedir, outrossim, qualquer lanc amento na referida conta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
7
benefiìcio
da
instituic aÞo

financeira
eì
extinguir
o
instituto,
transformando a conta corrente em mera conta de depoìsito.
Ora, eì do proìprio equiliìbrio do contrato que o correntista possa sacar
de uma unidade monetaìria a todo o limite de creìdito concedido, a seu
talante, e, em contra-partida, devolver o valor utilizado, mais encargos
contratuais, quando dos creìditos em sua conta, sentido no qual jaì se
manifestou esta Turma, em acoìrdaÞo
de minha relatoria.
...
Conforme a doutrina acima transcrita, as remessas para a
contacorrente, seja creìdito de salaìrio, sejam quaisquer outros
depoìsitos, perdem sua individualidade, passando a "simples fatores
ou elementos integrantes e inseparaìveis desta, para, no encerramento,
ser verificado o saldo final."
Aparenta ferir mesmo a boa-feì objetiva pretender o correntista sacar
todo o limite de creìdito que lhe eì contratualmente disponibilizado em
conta e, de outro lado, nenhum desconto na mesma conta possa ser
efetuado pela instituic aÞo
financeira, cabendo taÞo somente a esta valer-
se dos meios processuais para recuperar seu creìdito.
Se se pretende, n'outra via, permitir apenas descontos em parcelas
certas, haì diversos outros contratos bancaìrios que se prestam a tanto,
naÞo a abertura de creìdito em conta corrente, cuja natureza, como se
disse supra, eì uma relac aÞo
corrente entre as partes, lanc ados partidas
a deìbito e creìdito, de acordo os saques e remessas.
...
Tenho que, portanto, face à natureza juriìdica do contrato de abertura
de creìdito em conta corrente, naÞo haì oìbice para que todas as
remessas feitas pelo correntista sejam imputadas ao deìbito verificado
na conta, tendo em vista que, igualmente, todo o creìdito pode ser por
ele utilizado”.
Também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
RECURSO Apelação Contratos de Empréstimo Pessoal e Cédula de
Crédito Bancário "Ação de restituição de indébito c. c. indenização
por danos morais"
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras
do CDC Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Hipótese em que o apelante pactuou diversos contratos de
empréstimo pessoal, cujos descontos das parcelas foram realizados
diretamente em sua conta corrente Contrato de conta corrente que
autoriza a realização de débitos com o valor relativo ao limite de
cheque especial contratado
Inexistência de ilegalidades ou
abusividades
praticadas
pelo
Banco
apelado

Descontos
regularmente autorizados Dano moral não configurado Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000079-10.2019.8.26.0288; Relator (a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/08/2020;
Data de Registro: 08/08/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
8
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Contrato não reconhecido Negativação
questionada - Improcedência - Inconformismo Relação de consumo -
Ônus da prova do réu, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor
Relação jurídica comprovada pela
contratação de conta bancária junto ao réu Débito demonstrado pela
utilização do LIS disponibilizado ao autor Assinaturas apostas não
questionadas
Renegociação do débito
Cobrança que se mostra
lícita Ausência de falha na prestação de serviço - Nítida intenção do
autor de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem ilícita

Configuração das hipóteses dos incisos II e III, do art.80 do CPC

Condenação por litigância de má-fé mantida - Majoração dos
honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos termos do art.85, §11,
do Código de Processo Civil - Sentença mantida
Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1045310-59.2017.8.26.0602; Relator (a): Heraldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Ainda que parte da
prova apresentada pela empresa cessionária ré aos autos diga respeito
a informações lançadas em telas sistêmicas, que por serem
produzidas unilateralmente pela parte devem ser apreciadas com
reservas, mas considerando todo o conjunto probatório oferecido nos
autos, em especial a juntada de documentos que demonstram a
existência de dívida oriunda da utilização da autora de cheque especial
(LIS) junto ao banco cedente, bem como ausente impugnação
específica da requerente em relação ao débito demonstrado por
referidos documentos trazidos pela requerida, não há como prevalecer
a tese defendida pela autora apelante de que desconhecia a
contratação do negócio em discussão. Legitimidade da dívida e da
inscrição restritiva. Indenização por danos morais indevida. Sentença
mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 1012364-17.2019.8.26.0003; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020).
Assim, é o caso de manter o que fora decidido na r. sentença
apelada.
Por fim, diante do resultado do presente recurso, observados
os limites delineados pelo art. 85, §11, do CPC, ficam majorados em definitivo
os honoraìrios de sucumbe ncia para 11% sobre o valor da causa em favor do
patrono do apelado, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2019.8.26.0564 -Voto no 18.835 - TAD
9
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator